Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-07.2015.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001451-07.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 166.930.511-20 (APELANTE), JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (ADVOGADO), SANTA LUZIA AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.989.885/0001-54 (APELANTE), JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (APELANTE), ANA AMELIA CARVALHO REZENDE NOGUEIRA - CPF: 196.430.981-68 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), JOAQUIM TERTULIANO NOGUEIRA - CPF: 054.461.471-20 (APELADO), IZA MARIA CARVALHO REZENDE PRADO - CPF: 476.060.961-04 (APELADO), JOAO LUIZ DO PRADO - CPF: 088.597.011-04 (APELADO), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (APELADO), MARIA CONCEICAO CARVALHO DE REZENDE - CPF: 975.969.221-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DEMARCATÓRIA/DIVISÃO - DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DILIGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE REGULARIZAÇÃO – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da determinação de regularização dentro do prazo legal leva ao indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, eis que, tratando-se de ação de demarcação/divisão, aplica-se a regra insculpida no art. 292, IV do CPC, de modo que o valor atribuído a causa corresponde ao valor de avaliação da área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO E OUTROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação demarcatória c/c divisão no. 0001451-07.2015.8.11.0017 - 45012, indeferiu a petição inicial, ante o descumprimento da determinação de regularização da exordial, com a correção do valor da causa (id. 95014016).

Sustentam os apelantes que, ‘após 4 anos, do ingresso da demanda, ao serem intimados, peticionaram no feito esclarecendo que o presente processo se refere ao cumprimento de sentença dos autos 201203025348 do Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Aragarças/GO, consistente na divisão do imóvel rural da Fazenda Santa Luzia Agropecuária e, em razão disso, não havia proveito econômico perseguido para as partes. Ocorre que para dividir o imóvel impreterivelmente esse precisa estar demarcado. Razão do ingresso da ação Demarcatória cc ação de divisão do imóvel.’.

Aduzem que, ‘houve erro na referida decisão ao afirmar que há confusão da área das Fazendas Santa Luzia e da Jataí, e que por isso não poderia ser considerado como cumprimento de sentença do acordo judicial homologado no Juízo da comarca de Aragarças/GO; não obstante, não há confusão entre as áreas das Fazendas Santa Luzia e Jataí, em virtude de todos os documentos apresentados nesse feito, sobretudo, o mapa original da área da Fazenda Santa Luzia, a declaração em juízo de todos litigantes reconhecendo o excesso de área das fazendas, as matrículas, georreferenciamento das propriedades e o acordo judicial homologado na comarca de Aragarças/GO.’.

Asseveram ainda, que a presente ação demarcatória tem como fixar os marcos da propriedade rural da Fazenda Santa Luzia onde constam propriedade e posse que faz confrontação com a Fazenda Jataí, delimitando o excesso de área constante no próprio imóvel rural da Fazenda Santa Luzia. Por sua vez, a divisória tem como desiderato dividir o imóvel da Fazenda Santa Luzia, conforme consta no acordo judicial. Assim, para que haja o cumprimento de sentença do acordo judicial homologado no juízo de Aragarças/GO é necessário realizar a demarcação do imóvel para depois dividir entre os sócios proprietários da pessoa jurídica Santa Luzia Agropecuária Ltda., objeto da presente demanda.’.

Por fim, alegam que como se trata de uma ação de cumprimento de sentença, considerando que o juízo competente para o processamento da demanda é aquele onde se encontra os imóveis, não é necessário o valor acima daquele estabelecido na petição inicial, considerando que não se aplica o disposto descrito no artigo 292, IV do CPC.

Requerem seja a presente apelação conhecida e provida reformando a r. sentença para que haja finalmente o cumprimento do acordo judicial supracitado.

Contrarrazões. (id. 95014016)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO E OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação demarcatória c/c divisão no. 0001451-07.2015.8.11.0017 - 45012, indeferiu a petição inicial, ante o descumprimento da determinação de regularização da exordial, com a correção do valor da causa (id. 95014016).

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo a r. sentença:

“(...)Decido.

Consoante o disposto no artigo 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

In casu
, regularmente intimados para emendarem a inicial, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito, a fim de sanar a irregularidade apontada, os autores não atenderam ao comando judicial, entendendo estar a inicial em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico.

Ora, os requerentes querem levar o Juízo a erro neste momento, quando afirmam tratar o presente feito de procedimento atinente a cumprimento de acordo judicial, o que não é o caso dos autos.

O acordo judicial mencionado pela parte requerente foi realizado no Juízo da Comarca de Aragarças/GO, ficando estabelecido/determinado a dissolução da sociedade Santa Luzia Agropecuária LTDA e a divisão da Fazenda Santa Luzia em cinco partes idênticas.

Contudo, posteriormente, constataram que aludida Fazenda estaria com seus limites em confusão com a área da Fazenda Jataí, de modo que houve o ajuizamento desta demanda, a fim de delimitar a área correta do imóvel Santa Luzia.

Nesse contexto, tratando-se de ação de demarcação/divisão, aplica-se a regra insculpida no art. 292, IV do CPC, de modo que o valor atribuído a causa corresponde ao valor de avaliação da área, tendo está o total de 4.930 hectares, estando o montante atribuído a causa (R$ 10.000,00) em total descompasso com a normativa processual.

Com isso, entendo que houve o descumprimento da determinação de regularização da peça exordial, padecendo-a de requisito essencial para a continuidade do processo.

Sendo assim, é o caso de indeferimento da inicial, pois a parte Autora não cumpriu a diligência que lhe incumbia.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.”. (id.95014015)

Primeiramente vale ressaltar que, nas razões recursais os apelantes pouco argumentaram acerca do teor da sentença que extinguiu o feito, se limitando na tentativa de induzir este Egrégio Tribunal também em erro, pois afirmam reiteradamente que se trata de cumprimento de sentença; sendo que no caso concreto, a discussão da ação, é realmente a delimitação correta das áreas em discussão, após acordo.

Assim, tem-se que, devidamente intimados para emendarem a inicial, acerca da correção do valor da causa, os Apelantes se limitaram em rechaçar o despacho sem que procedesse a emenda atendendo o disposto no art. 292, IV do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado de instância singela, verificando não ter sido emendada corretamente a inicial, procedeu à extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 321, do Código de Processo Civil (art. 284, do CPC/73), in litteris:

“O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Disciplina o parágrafo único do mesmo artigo que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”, conforme ocorreu na hipótese ora examinada.

No mesmo sentido, ensina o professor Antônio Carlos Marcato, que "a petição inicial deverá ser indeferida quando descumprida a determinação para que ela seja emendada" (Código de Processo Civil Interpretado, 2004, p. 876).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. 1 - Determinada a emenda da inicial e não cumprida a ordem, no prazo estampado na lei, deve ser esta indeferida, liminarmente, e extinto o feito, sem resolução de mérito. 2 - Não interposto o recurso adequado contra a decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial, visando a adequação do valor da causa, preclusa se mostra a sua impugnação em sede de apelo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação ( CPC) 0361446-24.2015.8.09.0051, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 08/03/2017, DJe de 08/03/2017)

Destarte, como a parte autora não cumpriu corretamente a determinação judicial e nem interpôs recurso cabível à época para atacar o decisum.

Dentro desse contexto, observa-se a desídia da parte Autora/Apelantes, que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam no processo, razão pela qual o decreto de extinção se mostra pertinente, nos termos do artigo 485, I, do NCPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022